Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

1. De acordo com art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. As provas apresentadas não permitem a exata compreensão dos alegados vícios supostamente existentes no veículo usado adquirido, ainda mais por tratar-se de um automóvel com mais de 16 (dezesseis) anos de uso.

3. Os aspectos fáticos da demanda, nesta fase inicial, ainda não estão suficientemente elucidados, sendo necessário aguardar-se a regular instrução probatória, ocasião na qual haverá o esclarecimento dos pontos controvertidos e a verificação das reais condições do veículo à época da compra.

4. Recurso não provido.